Tribunal: TJBA
Processo: 0000226-13.2012.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000226-13.2012.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): APELADO: EDILSON DOS SANTOS MOURA Advogado(s):KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. GRAU DO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA 4 DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 192/2011. PRECEDENTES STF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA ÚNICA DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor municipal, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com incidência sobre o vencimento básico e aplicação dos índices de correção monetária conforme IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e SELIC após 09/12/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova emprestada é apta a comprovar a insalubridade; (ii) estabelecer o termo inicial do adicional; (iii) determinar o grau correto do adicional e sua base de cálculo; (iv) verificar a correção dos índices de atualização fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR No caso concreto, a prova emprestada foi admitida frente a inviabilidade de realização de nova perícia, sobretudo diante da extinção do cargo de marceneiro, sendo idônea para demonstrar as condições a que o servidor esteve exposto. O ônus de comprovar a neutralização de agentes insalubres incumbe ao ente municipal, por se tratar de fato extintivo do direito, e a ausência de demonstração inequívoca impõe o reconhecimento do direito ao adicional. O pagamento do adicional apenas se torna devido a partir da data da perícia, conforme orientação consolidada do STJ (PUIL 413/RS), vedada a presunção de condições pretéritas. O laudo técnico reconhece apenas insalubridade em grau médio, impondo a adequação da sentença ao percentual de 20%. Havendo lei municipal (Lei nº 192/2011, art. 164) que fixa o salário mínimo como base de cálculo, ao Judiciário é vedado substituir o critério legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. A aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros incide apenas a partir de 09/12/2021, conforme EC 113/2021, sendo correta a sistemática adotada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data da perícia que comprova as condições nocivas. A ausência de comprovação do fornecimento eficaz de equipamentos impede o reconhecimento da neutralização dos agentes insalubres. Constatado laudo que fixa insalubridade em grau médio, o adicional deve corresponder a 20%. Existindo lei que define o salário mínimo como base de cálculo do adicional, o Judiciário não pode substituí-la, conforme Súmula Vinculante nº 4. A taxa SELIC aplica-se como índice único de juros e correção apenas a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; CPC, arts. 373, II, e 931; Lei Municipal nº 192/2011, art. 164; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.125.559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/5/2024; TRT-9, RORSum 0000373-76.2022.5.09.0004, Rel. Rosemarie Diedrichs Pimpão, j. 16/11/2023; STF, Rcl 63448 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000226-13.2012.8.05.0020, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelada EDILSON DOS SANTOS MOURA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .